Tribunal: TJPA
Processo: 0027615-17.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027615-17.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: UBIRACIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. SÍNDROME DO IMPACTO. LESÃO DO MANGUITO ROTADOR. PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO DO PLANO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I – Constata-se que a demanda foi ajuizada apenas em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, Autarquia Municipal, integrante da Administração Pública Indireta do Município de Belém, que goza de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, nos termos do art. 2º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, possuindo, assim, legitimidade passiva ad causam para figurar em juízo.

II – Apesar do art. 996, do CPC possibilitar a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, cabe a ele demonstrar o seu interesse de agir na relação processual em litígio, não tendo o Município Apelante obtido êxito na demonstração de seu interesse recursal, sobretudo porque o decisum atacado foi exarado apenas em desfavor do IPAMB e não do Ente Apelante. Apelação não conhecida.

III – Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como a Súmula 469 do STJ, a qual dispõe que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

IV – Não se desconhece o cancelamento da Súmula 469 do STJ. Todavia referido enunciado deve ser aplicado ao caso em tela, por razões de segurança jurídica, em consonância com o disposto no artigo 24 da LINDB. Precedentes.

V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3243262, por meio da qual não conheci da Apelação Cível, com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos III, do CPC, em razão da ilegitimidade recursal do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e conheci do reexame necessário para reformar parcialmente a sentença a quo, com fulcro no que dispõem os arts. 932, incisos V, b e VIII, do CPC c/c 133, XII, b e d, do RITJPA.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente, que a utilização do Ente não passou de um erro material, vez que ambos são representados pela Procuradoria Geral do Município de Belém, o que é perceptível e passível de correção, haja vista o Município sequer fazer parte do processo.

Pontua sobre a legitimidade da Procuradoria para representar o IASB.

Do mérito, alega “
da observância ao princípio da legalidade. da preservação do equilíbrio econômico e financeiro do plano ofertado. da constitucionalidade do regime de coparticipação. legalidade do financiamento”.

Por fim, aduz ainda “
da impossibilidade jurídica de aplicação do código de defesa do consumidor ao plano de saúde na modalidade autogestão. decisão em desconformidade com a sumula 608 do STJ”.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão ou que seja submetido ao colegiado a fim de que seja reformada a decisão do douto relator, reconhecendo a legalidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 3580710.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, tem-se que UBIRACIRA SENA, ora agravada, ajuizou a presente demanda apenas em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB,
Autarquia Municipal, integrante da Administração Pública Indireta do Município de Belém, que goza de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, nos termos do art. 2º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, possuindo, assim, in casu, legitimidade passiva ad causam para figurar em juízo, motivo pelo qual foi demandado pela agravada.

Cito a norma do artigo acima referido:

Art. 2º O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

Registra-se que, no caso, não houve o chamamento do
MUNICÍPIO DE BELÉM
para integrar a lide e, após a regular instrução do feito, o Juízo a quo proferiu a sentença guerreada, julgando parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para, em síntese, determinar ao IPAMB: – a suspensão imediata do plano de financiamento realizado com a Autora, para fins de custeio de procedimento cirúrgico do qual necessitava, declarando-o nulo de pleno direito; e – a devolução dos valores indevidamente cobrados, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme os fundamentos do decisum (Id. 1448598).

Ademais, verifica-se que o IPAMB foi devidamente intimado da sentença exarada, na pessoa de sua representante legal (1448599 - Pág. 1), sendo, portanto, o Município de Belém, ora Apelante, pessoa estranha à presente demanda.

Outrossim, não se desconhece a norma do art. 996, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade do recurso ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Todavia, cabe ao terceiro prejudicado demonstrar o seu interesse de agir na relação processual em litígio, não tendo o Município Apelante obtido êxito na demonstração de seu interesse recursal, sobretudo porque o decisum ora atacado foi exarado apenas em desfavor do IPAMB e não do Ente Apelante.

Nesse sentido, são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ACOLHIDA
. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NO APELO. REJEITADAS –-
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS.
LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A intimação do IPAMB, na pessoa de seu Procurador se apresenta como o exato cumprimento da determinação legal que reclama o recorrente, haja vista o Instituto representar a pessoa de direito público interessada na causa. Preliminar de nulidade rejeitada;

(...)

8 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. (TJPA, Acórdão 2594227, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16-12-2019, Publicado em 18-12-2019). (Grifei).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO MUNÍCIPIO DE BELÉM. AÇO AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA (IPAMB). ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA PELA ÓTICA DO REEXAME NECESSÁRIO. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO DO TRATAMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS, À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO E APLICAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONTADO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

1.
Falta legitimidade ao recorrente MUNICÍPIO DE BELÉM para interpor o presente recurso, uma vez que, além de não ser parte na ação ordinária, o IPAMB é entidade autárquica que possui personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, conforme previsto no art. 2º da Lei municipal nº 8.466/2005.

(...)

7. Recurso de apelação não conhecido. (...) (TJPA, Acórdão 2087952, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05-08-2019, Publicado em 25-08-2019). (Grifei).

E ainda: Acórdão 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02-09-2019, Publicado em 24-09-2019.

Ademais, verifico que a controvérsia posta em debate diz respeito à condenação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, determinando a suspensão imediata do plano de financiamento realizados com a Autora, para fins de custeio de procedimento cirúrgico do qual necessitava, declarando-os nulos de pleno direito, pelos fundamentos dispostos na sentença.

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da CF, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, I, II e III, e § 4º, da CF.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Carta Magna, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir o risco de doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da CF.

A previdência social, por seu turno, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da CF, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário-mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56: “
O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento”.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da CF, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, diante do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Assim, em razão dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, em que os mesmos podem aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Logo, tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, devendo, nesse contexto ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Portanto, em virtude da adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, por analogia a Súmula 469 do STJ, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado à parte o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

A propósito, não se desconhece o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS.
Todavia, consigno que a aplicação do que dispunha a citada Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso.

Isso porque, a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, de modo que desconsiderá-la, neste momento, acarretaria grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.

Ademais, cumpre observar a disposição do art. 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655 de 2018):

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Além disso, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do procedimento cirúrgico do qual necessitava a Autora.

Nesse sentido, cito os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS.
PORTADOR DE METÁSTASE, NECESSITANDO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.
NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO E RESTITUIR VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2. Recurso improvido, nos termos do voto da relatora. Sentença mantida. (TJPA, Acórdão 2434097, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/11/2019, Publicado em 12/11/2019).(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO.
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2. Em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ, referido enunciado deve ser aplicado ao caso em tela, por razões de segurança jurídica, sobretudo se considerada a gravidade do quadro de saúde do autor quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 24 da LINDB. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJPA, Acórdão 208.694, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 30/09/2019, Publicado em 10/10/2019). (Grifei).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO MUNÍCIPIO DE BELÉM. AÇO AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA (IPAMB). ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA PELA ÓTICA DO REEXAME NECESSÁRIO. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO DO TRATAMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS, À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO E APLICAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONTADO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA (...) REEXAME NECESSÁRIO

2.
As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial, hospitalar e odontológica, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de tratamento, exames, incluindo os materiais utilizados. Inteligência do artigo 12, IV, da Lei nº 9.656/98
.

(...)

4. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “g” e “h”, da Lei Municipal nº 7.984/99, o tratamento odontológico.

5. Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pela ré/sentenciada, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de tratamento, exame e material odontológicos não se sustenta.

6. Os valores cobrados sob a justificativa de financiamento de custo de exame, materiais e procedimentos no valor total de R$3.358,48 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) são indevidos e, portanto, devem ser ser suspensos os efeitos dos contratos de financiamento e restituídos os valores já efetivamente descontados
, com a aplicação de juros e a correção monetária de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal contado da data da propositura da presente ação, não havendo como ser restituídos os valores recolhidos há mais de cinco anos da propositura da ação visto que estão prescritos.

7. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada para estabelecer que a restituição dos valores efetivamente recolhidos a título de financiamento deve respeitar o prazo prescricional quinquenal cujo o termo inicial é a data da propositura da presente ação, com a incidência dos juros e a correção monetária de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905). À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2087952, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 25/08/2019). (Grifei).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/09/2022